Tribunal: TJSP
Processo: 1051162-91.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
r no 194/2022 não se aplica ao caso devido à suspensão de sua eficácia pelo E. Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.195.

IV. Dispositivo e Tese
5. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS.
2. "Ressarcimento Financeiro de ICMS/Subvenção de CDE" que não pode ser excluído da base de cálculo do ICMS, porque compõe o valor da operação de consumo de energia elétrica.
3. Inaplicabilidade da Lei no 194/2022, devido à suspensão de sua eficácia.
4. Recurso acolhido para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1051162-91.2019.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. ICMS sobre Energia Elétrica. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando omissão quanto ao "Ressarcimento Financeiro de ICMS/Subvenção de CDE" e à aplicação da Lei no 194/2022.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. ICMS sobre Energia Elétrica. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando omissão quanto ao "Ressarcimento Financeiro de ICMS/Subvenção de CDE" e à aplicação da Lei no 194/2022.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à inclusão do "Ressarcimento Financeiro de ICMS/Subvenção de CDE" na base de cálculo do ICMS e a aplicabilidade da Lei no 194/2022.

III. Razões de Decidir
3. O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.163.020/RS – Tema no 986, decidiu que a TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS.
4. "Ressarcimento Financeiro de ICMS/Subvenção de CDE" que não pode ser excluído da base de cálculo do ICMS, porque compõe o valor da operação de consumo de energia elétrica.
5. A Lei Complementar no 194/2022 não se aplica ao caso devido à suspensão de sua eficácia pelo E. Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.195.

IV. Dispositivo e Tese
5. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS.
2. "Ressarcimento Financeiro de ICMS/Subvenção de CDE" que não pode ser excluído da base de cálculo do ICMS, porque compõe o valor da operação de consumo de energia elétrica.
3. Inaplicabilidade da Lei no 194/2022, devido à suspensão de sua eficácia.
4. Recurso acolhido para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.